Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA “TER EM DEPÓSITO”. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
2. Se a versão dos fatos apresentada pelo apelado é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, já que a quantidade apreendida é também compatível com o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação.
3. Apelação conhecida e desprovida.